Tribunal: TJDFT
Processo: 0719019-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEI No 8.245/91. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITO. CAUÇÃO EXIGIDA DO LOCADOR. COMPENSAÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O contrato de locação pode ser desfeito em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos (art. 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91). 1.1. Será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (a) falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo (art. 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações).
2. Para a liminar de desocupação, há a necessidade de depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel (art. 59, §1o, da Lei n. 8.245/1991), a qual tem a finalidade de reparar eventuais danos sofridos pelo locatário no caso de improcedência do pedido.
3. Não há obstáculo legal que impeça que o valor da caução seja abatido do montante devido pelo réu em razão do inadimplemento dos aluguéis, o que também atende à finalidade legal de compensar o locatário em caso de eventual improcedência do pedido autoral.
4. A compensação tem a finalidade de não onerar ainda mais o locador, a fim de evitar que tenha que desembolsar valores a fim de cobrar o que lhe é devido, sobretudo quando a dívida é muito superior ao valor da caução.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.